Tribunal: TJMT
Processo: 1046066-46.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046066-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 09.234.723/0001-20 (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO PRADO DE ARAUJO CINTRA - CPF: 253.589.298-78 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL registrado(a) civilmente como RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 “CAPUT”, DA LEI N. 11.101/2005 -

ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em se tratando de pedido de habilitação de crédito, em recuperação judicial, o art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que "Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo". Desse modo, a lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade.

Diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível contra decisão que extingue a Habilitação de Crédito, em recuperação judicial, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, de modo não deve ser conhecido o recurso de apelação, por inadequação da via eleita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Habilitação de crédito nº 1046066-46.2022.8.11.0041
, proposta em face de
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
(Apelada), em recuperação judicial,
JULGOU EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Em síntese, a Apelante alega que o recurso se insurge apenas em relação à condenação de verba honorária.

Diz que “(...) compareceu tempestivamente no processo principal n° 1006658-48.2022.9.11.0041, habilitando o crédito alimentar a que faz jus”; que “(...) em 22.11.2022, através do ID 104.644.594 do processo principal, veio o ATO ORDINATÓRIO intimando os credores: “para que realize(m) a distribuição em apartado, por dependência ao presente feito, da(s) habilitações de crédito”; que “(...) Em estrito acatamento e obediência à determinação judicial, lançada no Ato Ordinatório supra, a apelante apresentou o pedido de habilitação por dependência. Portanto, descabida a argumentação de que a apelante deixou de observar que não era necessário o ajuizamento da habilitação por dependência, pois, conforme restou comprovado, agiu com base na determinação judicial”; que “(...) Se a habilitação de crédito por dependência não era necessária, não foi por culpa da apelante, que em razão do ato ordinatório foi induzida a erro ao proceder com a distribuição do feito, cujo ato inocente não pode ser punido com a condenação ao pagamento de sucumbência. Ademais, a verba de sucumbência resulta do princípio da causalidade, vale dizer, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo; e outra para a “Para a existência de verba honorária, é necessário existir sucumbência da parte contrária. Inexistente esta, inexiste aquela” (SJT-3ª T., REsp 26.120-3, Min. Cláudio Santos. J. 25.10.93, DJU 22.11.93), conforme notas 6 e 6ª ao artigo 85, in Código de Processo Civil e..., Theotonio Negrão e outros, Saraiva jur, 54ª ed, 2023). E como na espécie a apelante não está incursa nem em uma nem em outra: não deu causa à instauração do processo – só obedeceu a determinação do Juízo e, tampouco sucumbiu, deve ser afastada, portanto, a condenação ao pagamento de verba honorária”.

Argumenta que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual deixa de recolher o valor do preparo. Contudo, na eventualidade de ser superada a condição suspensiva de exigibilidade do artigo 98, §3º do CPC, pugna pela juntada das custas sobre o valor de R$ 30.114,31, referente a verba honorária no percentual de 10% sobre o crédito postulado”.

Requer o provimento do apelo, “(...) para o fim de excluir da sentença, a parte da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (...)”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que, nos autos de
Habilitação de crédito nº 1046066-46.2022.8.11.0041
, proposta por
MEYER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face de
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
(Apelada), em recuperação judicial,
JULGOU EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre enfatizar que se trata de extinção do pedido formulado nos autos de Habilitação de Crédito, em Ação de Recuperação Judicial.

Assim, ainda que as razões recursais mencionem que a insurgência resida apenas quanto à condenação sucumbencial, não é pela via da apelação cível que se deve questionar a decisão; e sim por meio de agravo de instrumento, conforme preceitua a lei de regência (Lei n. 11.101/2005), em seu artigo 17 “caput”.

Desse modo, não deve ser conhecido o apelo, por ficar configurado o equuvoco.

No mesmo sentido, está o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual consignou, inclusive, julgado de minha lavra:

“(...) o Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar o cabimento do recurso instrumental para as decisões proferidas nos autos de habilitação/impugnação de crédito, consolidou o entendimento de que revela erro grosseiro o aviamento do recurso de apelação em casos tais, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade. Leia-se.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.).

A propósito do tema em mesa, esse Egrégio Tribunal de Justiça já foi instado a se manifestar em situações semelhantes, oportunidades em que se alinhou à posição firmada pela Corte Especial, nos moldes salientados em epígrafe. Leia-se.

RECURSO E APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPROCEDÊNCIA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que "Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo". A lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade. (N.U 0001199-95.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

(...)”.

Desse modo, imperioso concluir pela inadequação da via eleita.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024